Tribunal: STJ
Processo: 2223089-34.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682714 - SP (2024/0242307-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CHRISTIAN DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7/STJ, 282, 356 E 283 DO STF. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: f17a6f82-d5b7-41e3-815c-624a45fb8b4d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682714 - SP (2024/0242307-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CHRISTIAN DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULAS 7/STJ, 282, 356 E 283 DO STF. INSURGÊNCIA
GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ MANTIDA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CHRISTIAN DA SILVA CUNHA
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls. 906/907).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA49982625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 0f6e9bf6-3666-4919-b9ac-1f2cb6871c64

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
),
(AgRg no
30/11/2018
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência das seguintes Súmulas: a)
Súmula 283/STF; b) Súmulas 282/STF e 356/STF; e c) Súmula 7/STJ, fundamentos
estes utilizados pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não
admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
,
mencionados no acórdão recorrido independentemente de aprofundado reexame dos
Documento eletrônico VDA49982625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 0f6e9bf6-3666-4919-b9ac-1f2cb6871c64

,
elementos probantes que integram o caderno processual seria possível examinar as
, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
teses recursais
inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Já quanto ao óbice da ausência de prequestionamento (Súmulas 282/STF e
356/STF) a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou,
de maneira suficiente, o referido fundamento, uma vez que não demonstrou em suas
razões recursais a inadequação do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos
do acórdão que abordaram a matéria.
Por último, no tocante à Súmula 283/STF, limitou-se a argumentar, de
maneira genérica, que teria atacado os fundamentos do acórdão. Contudo, não
demonstrou em suas razões do agravo que o teria feito, deixando de demonstrar a
respectiva argumentação recursal que expressamente se insurgiu quanto aos
fundamentos do acórdão condenatória.
Logo, deve ser mantida a incidência da Súmula 182/STJ ao agravo em
recurso especial aplicada pela decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49982625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 0f6e9bf6-3666-4919-b9ac-1f2cb6871c64

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.682.714 / SP
Número Registro: 2024/0242307-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00252144420128260625
0252144420128260625
20240000278621
22230893420238260000
252144420128260625 252144420128260625625012012025214 625012012025214
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHRISTIAN DA SILVA CUNHA
ADVOGADO : EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CHRISTIAN DA SILVA CUNHA
ADVOGADO : EMILIO SÁNCHEZ NETO - SP184335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51032608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: b4e91d2b-a7f8-43cb-9ef0-9a10dd17a41b

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:16
Código de Controle do Documento: b4e91d2b-a7f8-43cb-9ef0-9a10dd17a41b